Tribunal: TJSP
Processo: 5000018-30.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Apelo do Município.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. A Fazenda pode e deve cumprir de ofício suas obrigações no prazo legal ou contratual e se não o faz está em mora e é inadimplente.
INÍCIO DA MORA EM RELAÇÕES

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Apelo do Município.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. A Fazenda pode e deve cumprir de ofício suas obrigações no prazo legal ou contratual e se não o faz está em mora e é inadimplente.
INÍCIO DA MORA EM RELAÇÕES NÃO TRIBUTÁRIAS. Nos termos dos arts. 397, 398 e 405 do Código Civil de 2002 e do art. 240 do Código de Processo Civil de 2015 a mora se inicia de três modos: 1. No caso de obrigação positiva e líquida: mora desde o seu termo ou a partir da interpelação judicial ou extrajudicial, se não houver prazo pré-fixado; 2. Se for obrigação proveniente de ato ilícito: mora desde a data do ato; e 3. Em sendo a obrigação ilíquida ou não decorrente de ato ilícito: mora desde a citação.
INÍCIO DA MORA EM RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS. Nos termos do art. 161 do Código Tributário Nacional a mora é contada desde o vencimento da obrigação, inclusive no caso de restituição, e isso pelo princípio da isonomia tributária entre o Fisco e o contribuinte já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
ANALOGIA USADA PELO RESP 1143677/RS COM A SÚMULA VINCULANTE 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Decisão que determinou que no caso de RPV, entre a conta da liquidação e o prazo de sessenta dias a contar da citação para pagamento não incidem juros de mora.
RESP 1143677/RS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERADO PELO RE 579.431 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TAMBÉM EM REPERCUSSÃO GERAL. O pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que: "Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.".
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. Juros de mora devidos na forma da lei como mencionado acima e do RE 579.431. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal porque essa faz referência ao atual art. 100, §5o, da Constituição da República que só se aplica a precatórios e não a RPVs.
Sentença mantida – Recurso desprovido.